Tribunal: TJMT
Processo: 1021420-61.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021420-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEVERSON GLEISON DELMON SOARES SILVA - CPF: 059.141.421-05 (ADVOGADO), H. B. R. - CPF: 098.724.681-09 (AGRAVANTE), EVELYN DAYANE BARBIERI - CPF: 047.543.721-74 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), EVELYN DAYANE BARBIERI - CPF: 047.543.721-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021420-61.2023.8.11.0000
–
Campo Verde.

Agravante:
H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri.

Agravada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC –PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias par tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA),

a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas)

mensalidades do paciente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021420-61.2023.8.11.0000
–
Campo Verde.

Agravante:
H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri.

Agravada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de Obrigação de Fazer c/c indenização por dano moral movida contra Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para que a “requerida se abstenha de negar a prestação de serviços relativos ao tratamento do requerente, conforme prescrição médica, além de não poder limitar o acesso a tais serviços”. Além disso, manteve a possibilidade de cobrança das coparticipações pele ré.

O agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, deixou de considerar a gravidade da situação, bem como a imprescindibilidade da isenção da cobrança de coparticipação das terapias multidisciplinar, cuja cobrança inviabiliza o tratamento. Além disso, deixou de deliberar acerca do pedido de custeio dos tratamentos na Iluminar – Clínica de Desenvolvimento Infantil, onde já realiza acompanhamento e possui vínculo estabelecido.

Assevera que estão presentes os requisitos legais, pugnando, ao final, pela concessão da tutela de urgência, para que a agravada não efetue a cobrança de coparticipação, assim como custeie o tratamento junto a Clínica Iluminar.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 168671175).

A agravada apresentou contraminuta (id. 184595190), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, pelo parcial provimento do agravo de instrumento (id. 188950153).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021420-61.2023.8.11.0000
–
Campo Verde.

Agravante:
H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri.

Agravada:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, proposta por H.B.R., representado pela genitora Evelyn Dayane Barbieri, objetivando a concessão da antecipação de tutela para determinar que a ré forneça e custeie, 15 (quinze) horas semanais de tratamento multidisciplinar, bem como outras terapias, exames especializados ou consultas que venham a ser necessárias ao tratamento do autor,

sem a cobrança de coparticipação das terapias, sob pena de aplicação de multa.

O togado
a quo
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para que a “requerida se abstenha de negar a prestação de serviços relativos ao tratamento do requerente, conforme prescrição médica, além de não poder limitar o acesso a tais serviços”. Além disso, manteve a possibilidade de cobrança das coparticipações pele ré.

Insurge-se o agravante, pretendendo a reforma do
decisium
, para que a agravada não efetue a cobrança de coparticipação, assim como custeie o tratamento junto a Clínica Iluminar.

Pois bem.
De pronto, não conheço do pedido para o custeio do tratamento junto à Clínica Iluminar,
pois, conforme informando pelo próprio agravante, não foi objeto de análise pelo d. magistrado, conforme se extrai da decisão agravada.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei)

Superado esse ponto, passo à análise da insurgência em relação à coparticipação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta esta adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tem-se que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
a probabilidade do direito postulado se mostra evidente, porquanto, em que pese a princípio a cobrança sob a modalidade de coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares não seja ilegal, pois, em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98, lado outro, não pode ser fator restritivo ao acesso ao serviço de saúde, impedindo o beneficiário de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente do menor.

Deveras, não se olvide que
os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
, de modo que, a interpretação das cláusulas contatuais se da à luz da forma mais benéfica ao consumidor.

Nesse contexto, em que pese ser devida a coparticipação, a importância cobrada na realização da terapia multidisciplinar não pode inviabilizar o tratamento.

No caso em pauta, o percentual de 30% sobre o custo das terapias (id. 184595191), por si, não configura abusividade, porque dentro do parâmetro jurisprudencial (até 50%), todavia, se adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para tratamento do autismo, é indubitável que inviabiliza completamente a continuidade do tratamento, constituindo, pois, fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
– FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.”
(RAI n.

1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23 - negritei
).

Diante disso, o perigo de dano ao agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o desenvolvimento da criança, sobrepondo, neste momento, o direito à saúde.

Nesse diapasão,

por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que
a tutela de urgência deve ser
deferida em parte
, para determinar que a requerida, ora agravada,
suspenda a cobrança da coparticipação que exceda o fator moderador na cobrança, fixado em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024